Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700421-83.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DORALICE CÂNDIDA NEVES PEREIRA, REGINA CÉLIA NEVES, ROSÂNGELA FARIA BASTOS, ROSÂNGELA IGUARACEMA DODARO DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por DORALICE CANDIDA NEVES PEREIRA e OUTRAS, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, matéria objeto de precedente do Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 1338750 (Tema 1.177), ocasião em que se firmou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 64176491): APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OPÇÃO PELO REGIME DE TRANSIÇÃO. PENSÃO POR MORTE VITALÍCIA À FILHA DE MILITAR MAIOR E CAPAZ. DECRETO-LEI 667/1969 C/C LEI 13.954/2021 E LEI 3.765/1960. ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL PARA AS FORÇAS ARMADAS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CF, ARTIGO 21, XIV). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009,será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. Da análise das razões e documentos juntados, não é possível extrair qualquer ofensa a direito líquido e certo das impetrantes. 2. A Constituição Federal estabelece que compete à União organizar e manter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (art. 21, inc. XIV). Já o Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho de 1969, que trata das forças militares do DF - foi acrescido do art. 24-C, dispondo que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”, conforme a Lei n. 13.954/19. 3. A Lei 13.954/19 inovou ao dispor que os pensionistas deverão arcar com uma contribuição extraordinária, além da contribuição obrigatória. Desse modo, as filhas não inválidas pensionistas devem pagar uma contribuição extraordinária de 3%, além da contribuição obrigatória de 10,5%, aplicável ao concreto sob julgamento. 4. Descontada a contribuição previdenciária militar conforme os ditames do Decreto-Lei n. 667/1969 c/c a Lei n. 13.954/2019 e o art. 3o-A da Lei n. 3.765/1960, não há ilegalidade do ato praticado pelos impetrados ora apelados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Logo, consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC e à luz do decidido pelo STF no citado representativo, incumbe à turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010